Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-05.2015.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE - DO PLEITO PELA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - IMPROVIDO - CONFISSÃO SEQUER FOI RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O VEREDICTO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANTIDA A PENA FINAL FIXADA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA: Não há que se falar em compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, quando a referida atenuante sequer foi reconhecida, ou aplicada em Juízo.Insta salientar que, o recorrente não compareceu ao Tribunal do Júri, e em que pese na instrução do feito, antes da sentença de Pronúncia (fl. 67), tenha afirmado que foi o autor das lesões, buscou se eximir da responsabilidade, buscando demonstrar que agiu em legítima defesa.Destaca-se, que a suposta confissão não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, pois conforme se verifica nos quesitos contidos às fls. 326/326-v, tem-se que o Conselho de Sentença não acolheu a tese de legítima defesa, ou ainda a referente ao fato de o recorrente ter agido sob violenta emoção, logo, se extrai que os jurados tomaram por base para as suas decisões as demais provas concretas dos autos, e não a confissão qualificada do recorrente.Por fim, ressalta-se, por oportuno, que a decisão do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri é soberana, e se os jurados não se utilizaram da confissão qualificada do apelante para o seu convencimento, não há o que se falar em aplicação da referida atenuante, ou ainda na compensação entre a atenuante e a agravante de reincidência. 2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, tendo sido mantidas valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e consequências do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se como medida de direito a se impor, a manutenção da pena-base fixada pelo Juízo a quo em 16 (dezesseis) anos de reclusão, entre o mínimo e a média da pena para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo, diante do fato da extrema crueldade exercida pelo apelante, que ceifou a vida da vítima com vários golpes de terçado, especialmente no rosto, chegando inclusive a extirpar a mão da vítima com golpes de terçado, bem como pelo fato de a família da vítima ter ficado desamparada financeiramente, já que a vítima era arrimo de família.Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante referente à reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, se agrava a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando fixada intermediariamente em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em relação ao delito de homicídio qualificado.DA PENA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE: O apelante não se insurgiu contra a pena relativa ao crime de lesão corporal grave perpetrado contra a vítima Jones, pelo que a mesma se mantém incólume no patamar de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES: Aplicando-se a regra do concurso formal de crimes prevista no art. 70, parágrafo único, do CPB, soma-se as penas, já que a elevação da pena mais grave extrapolaria a regra prevista no art. 69, do CPB, chegando-se a pena no quantum final de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se assim incólume a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000901-05.2015.8.14.0057
APELANTE: WARLESON RAMON SANTANA RIBEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE - DO PLEITO PELA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - IMPROVIDO - CONFISSÃO SEQUER FOI RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O VEREDICTO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANTIDA A PENA FINAL FIXADA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA: Não há que se falar em compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, quando a referida atenuante sequer foi reconhecida, ou aplicada em Juízo.
Insta salientar que, o recorrente não compareceu ao Tribunal do Júri, e em que pese na instrução do feito, antes da sentença de Pronúncia (fl. 67), tenha afirmado que foi o autor das lesões, buscou se eximir da responsabilidade, buscando demonstrar que agiu em legítima defesa.
Destaca-se, que a suposta confissão não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, pois conforme se verifica nos quesitos contidos às fls. 326/326-v, tem-se que o Conselho de Sentença não acolheu a tese de legítima defesa, ou ainda a referente ao fato de o recorrente ter agido sob violenta emoção, logo, se extrai que os jurados tomaram por base para as suas decisões as demais provas concretas dos autos, e não a confissão qualificada do recorrente.
Por fim, ressalta-se, por oportuno, que a decisão do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri é soberana, e se os jurados não se utilizaram da confissão qualificada do apelante para o seu convencimento, não há o que se falar em aplicação da referida atenuante, ou ainda na compensação entre a atenuante e a agravante de reincidência.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, tendo sido mantidas valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e consequências do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se como medida de direito a se impor, a manutenção da pena-base fixada pelo Juízo a quo em 16 (dezesseis) anos de reclusão, entre o mínimo e a média da pena para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo, diante do fato da extrema crueldade exercida pelo apelante, que ceifou a vida da vítima com vários golpes de terçado, especialmente no rosto, chegando inclusive a extirpar a mão da vítima com golpes de terçado, bem como pelo fato de a família da vítima ter ficado desamparada financeiramente, já que a vítima era arrimo de família.
Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante referente à reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, se agrava a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando fixada intermediariamente em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em relação ao delito de homicídio qualificado.
DA PENA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE: O apelante não se insurgiu contra a pena relativa ao crime de lesão corporal grave perpetrado contra a vítima Jones, pelo que a mesma se mantém incólume no patamar de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES: Aplicando-se a regra do concurso formal de crimes prevista no art. 70, parágrafo único, do CPB, soma-se as penas, já que a elevação da pena mais grave extrapolaria a regra prevista no art. 69, do CPB, chegando-se a pena no quantum final de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se assim incólume a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000901-05.2015.8.14.0057
APELANTE: WARLESON RAMON SANTANA RIBEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por WARLESON RAMON SANTANA RIBEIRO, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que após decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 129, §1º, inciso III, do CPB, à pena definitiva de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
A pena restou subdividida da seguinte forma: 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em relação ao delito de homicídio qualificado; e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Tendo a soma das penas sido realizada com fulcro no parágrafo único do art. 70, do CPB.
Narra a peça acusatória que no dia 18 de fevereiro de 2014, por volta das 03 horas, o acusado Warleson estava ingerindo bebida alcoólica no Bar conhecido como Bar da lombada, na entrada do Trecho Seco.
Relata que já com os ânimos alterados, agressivamente, o acusado exigiu que Raimundo, vulgo Gordo, dono do estabelecimento, lhe desse bebida, tendo este negado seu pedido.
Segue relatando, que Gordo resolveu fechar o estabelecimento, visto ter se desentendido com o acusado Warleson, dirigindo-se para sua residência, quando já estava em sua residência, em companhia de alguns amigos, chegou ao local o acusado Warleson e de forma agressiva passou a incomodar as pessoas ali presentes.
Informa que na ocasião, o acusado Warleson quebrou um frasco de perfume e mexeu em um saco de moedas da vítima, bem como danificou uma das portas da residência, diante disso, Gordo pediu para o acusado se retirar da residência, momento em que estes se desentenderam, partindo para as vias de fato.
Ressalta que na ocasião, o acusado armou-se com uma estaca de madeira para agredir Gordo, mas foi impedido pelas pessoas ali presentes, sendo expulso da residência após levar alguns golpes desferidos com paus, mas antes de se retirar, avisou que voltaria armado. Momentos depois o causado voltou armado com um terçado, deparando-se com Gordo, com a vítima Jones Ribeiro, vulgo Toco e com a vítima Raimundo Gilliarde, armado com pedaços de pau.
Aduz que o acusado tentou desferir um golpe de terçado contra Gordo, acabando por atacar a vítima Raimundo Gilliarde, que caiu no chão. No intuito de defender a vítima Raimundo Gilliarde, a vítima Toco fez menção de que iria arremessar o pedaço de pau que tinha em mãos contra o acusado Warleson, momento em que este arremessou o terçado em direção a vítima Toco, decepando um dos dedos da mão desta, fazendo com que Toco se afastasse.
Segue narrando que aproveitando-se de que a vítima estava no chão, acusado pegou o terçado e passou a desferir vários golpes na altura do peito e do rosto da mesma, que ao colocar a mão para se defender teve ainda sua mão decepada.
A vítima Raimundo Gilliarde ainda chegou a ser levada para o hospital metropolitano na capital, mas evoluiu a óbito devido aos ferimentos.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II do CPB em relação a vítima Raimundo Gilliarde e art. 129, §1º, III do CPB em relação a vítima Jones Ribeiro. A denúncia foi recebida em 27.05.2015, conforme se observa à fl.06 dos autos. O Juízo a quo pronunciou o recorrente, às fls. 122/123-verso, como incurso nas sansões punitivas do art. 121, §2º, II c/c art. 129, §1º, III do CP.
O recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, às fls. 149/152, requerendo a reforma da sentença de pronúncia para que o réu seja impronunciado com relação ao crime de lesão corporal, face a ausência de laudo complementar que comprove o grau das supostas lesões.
Em contrarrazões, às fls. 155/162, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da decisão recorrida.
O magistrado a quo manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso ao Tribunal. (fl. 163)
A Procuradoria de Justiça, às fls. 170/171, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.
Às fls. 172/182, Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.
Tendo sido o recorrente submetido ao Tribunal do Júri, o processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença condenatória. (fls. 327/331)
Inconformado, WARLESON RAMON SANTANA RIBEIRO interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 346/351.
Aduz que a pena-base do delito de homicídio qualificado deve ser reformada, com a aplicação no mínimo legal, pois inexistentes circunstâncias que justifiquem a exasperação da pena inicial.
Assevera que devem ser compensadas a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.
Às fls. 356/359, foram apresentadas CONTRARRAZÕES pelo parquet pugnando pelo DESPROVIMENTO do recurso.
Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 364)
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, tão somente para que seja acolhida a tese referente a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência. (fls. 367/369-v)
É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
Não há que se falar em compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, quando a referida atenuante sequer foi reconhecida, ou aplicada em Juízo.
Insta salientar que, o recorrente não compareceu ao Tribunal do Júri, e em que pese na instrução do feito, antes da sentença de Pronúncia (fl. 67), tenha afirmado que foi o autor das lesões, buscou se eximir da responsabilidade, buscando demonstrar que agiu em legítima defesa.
Destaca-se, que a suposta confissão não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, pois conforme se verifica nos quesitos contidos às fls. 326/326-v, tem-se que o Conselho de Sentença não acolheu a tese de legítima defesa, ou ainda a referente ao fato de o recorrente ter agido sob violenta emoção, logo, se extrai que os jurados tomaram por base para as suas decisões as demais provas concretas dos autos, e não a confissão qualificada do recorrente.
Por fim, ressalta-se, por oportuno, que a decisão do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri é soberana, e se os jurados não se utilizaram da confissão qualificada do apelante para o seu convencimento, não há o que se falar em aplicação da referida atenuante, ou ainda na compensação entre a atenuante e a agravante de reincidência.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que em relação ao delito de homicídio qualificado, o Juízo a quo ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e às consequências do crime.
A vetorial culpabilidade, assim foi valorada: ¿analisando a circunstância judicial atinente à censurabilidade da conduta, quanto ao maior ou menor grau de reprovabilidade, entendo ser negativa, pois, conforme indicado nos autos o acusado desferiu vários golpes de terçado à vítima, especialmente no rosto e tendo extirpado a mão, conforme laudo de fls. 24/26 dos autos da representação pela prisão preventiva, demonstrando sua fúria e crueldade, devendo ter maior reprimenda, razão pela qual valoro negativamente. Anoto que deixo de utilizar a agravante do meio cruel por não estar descrito no laudo, boletim médico ou depoimentos colhidos se a vítima estava ainda viva quando atingida diversas vezes, não havendo elementos seguros quanto ao momento da morte, além de se evitar bis in idem¿. Mantenho a valoração negativa, haja vista que com dados concretos dos autos o Juízo de origem comprovou a maior reprovabilidade da conduta, da vítima Raimundo, pois ceifou a vida da vítima com vários golpes de terçado, especialmente no rosto, chegando inclusive a extirpar a mão da vítima com golpes de terçado. Logo, observo que o vetor foi valorado de forma escorreita, e em atenção às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.
Já a vetorial consequências do crime, foi assim valorada: ¿entendo negativa, pois, conforme depoimento prestado em plenário, a vítima na época deixou quatro crianças menores de 12 anos e viúva desamparados, que dependiam economicamente da vítima, sofrendo não apenas as consequências traumáticas naturais da perda, mas, também dificuldades financeiras, portanto, valoro negativamente. Mantenho a valoração negativa, pois valorado o vetor com dados concretos dos autos que demonstram terem as consequências do crime extrapolado as esperadas para o tipo penal.
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, tendo sido mantidas valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e consequências do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se como medida de direito a se impor, a manutenção da pena-base fixada pelo Juízo a quo em 16 (dezesseis) anos de reclusão, entre o mínimo e a média da pena para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo, diante do fato da extrema crueldade exercida pelo apelante, que ceifou a vida da vítima com vários golpes de terçado, especialmente no rosto, chegando inclusive a extirpar a mão da vítima com golpes de terçado, bem como pelo fato de a família da vítima ter ficado desamparada financeiramente, já que a vítima era arrimo de família.
Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante referente à reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, se agrava a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando fixada intermediariamente em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em relação ao delito de homicídio qualificado.
DA PENA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE
O apelante não se insurgiu contra a pena relativa ao crime de lesão corporal grave perpetrado contra a vítima Jones, pelo que a mesma se mantém incólume no patamar de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
Aplicando-se a regra do concurso formal de crimes prevista no art. 70, parágrafo único, do CPB, soma-se as penas, já que a elevação da pena mais grave extrapolaria a regra prevista no art. 69, do CPB, chegando-se a pena no quantum final de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se assim incólume a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator